Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, e a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos, ocasião em que foram mantidos os honorários sucumbenciais fixados por equidade e aplicada multa aos embargantes, sob o fundamento de caráter manifestamente protelatório do recurso integrativo.
II. Questão em discussão:
2. Definir: (i) se é cabível a redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, diante da alegação de reconhecimento do pedido, e, (ii) se a oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, autoriza a aplicação de multa por suposto intuito protelatório.
III. Razões de decidir:
3. A redução dos honorários prevista no art. 90, §4o, do CPC pressupõe reconhecimento integral da procedência do pedido, o que não se verifica quando há resistência relevante quanto aos efeitos jurídicos da pretensão deduzida, resultando em julgamento apenas parcial de mérito.
4. Não demonstrado o inequívoco intuito protelatório dos embargos de declaração, de rigor o afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese:
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A aplicabilidade do art. 90, §4o, do CPC, que versa sobre a redução pela metade dos honorários, pressupõe o reconhecimento total do pedido. 2. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente se aplica quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios.”